Tribunal: CARF
Processo: 10680.927105/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/08/2015
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP REPETITIVO No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, conforme tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
COFINS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS IMPORTADOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
Para efeitos de interpretação do conceito de insumo utilizado pelo inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02, “consideram-se insumos, inclusive, o frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros”, conforme art. 176, XVI, da IN 2.121/22.
Nos termos da Súmula CARF no 188, o aproveitamento de tais créditos é permitido “desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DACON/DCTF. NECESSIDADE. O creditamento extemporâneo deve ser comprovado por meio de DCTF e DACON retificadores, nos termos da Súmula CARF no 231.
NÃO-CUMULATIVIDADE. EXPORTAÇÃO. DESPESAS PORTUÁRIAS E DESPACHANTE ADUANEIRO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 232.
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. SÚMULA CARF N.o 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.927105/2018-97
ACÓRDÃO
3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/08/2015
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP REPETITIVO No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, conforme tese
fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
COFINS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS
IMPORTADOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
Para efeitos de interpretação do conceito de insumo utilizado pelo inciso II
do art. 3o da Lei no 10.637/02, “consideram-se insumos, inclusive, o frete e
seguro no território nacional quando da importação de bens para serem
utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros”, conforme art. 176, XVI, da IN 2.121/22.
Nos termos da Súmula CARF no 188, o aproveitamento de tais créditos é
permitido “desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DACON/DCTF. NECESSIDADE. O
creditamento extemporâneo deve ser comprovado por meio de DCTF e
DACON retificadores, nos termos da Súmula CARF no 231.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EXPORTAÇÃO.
DESPESAS
PORTUÁRIAS
E
DESPACHANTE ADUANEIRO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 232.
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
2
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. SÚMULA
CARF N.o 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do capítulo recursal referente aos custos com arrendamento de computadores. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar de nulidade. No mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar as glosas
relativas ao frete do produto importado desde o local alfandegado até o local de entrega, afastar
as glosas dos custos com aquisição ferramentas (não ativáveis), aquisição de caixas, cunhas e
pontalete de madeira. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.615, de 18 de março de 2026, prolatado no
julgamento do processo 10680.927104/2018-42, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
3
Trata-se de recurso voluntário interposto por VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES
DO BRASIL S.A, em razão de manifestação de inconformidade julgada procedente em parte,
reconhecendo parte do direito creditório em litígio.
Na origem, trata-se de crédito pleiteado pelo contribuinte nos PER/DCOMP no
18228.08425.240720.1.3.04-3347 e no 24895.19896.290720.1.3.04-1090, em que foi homologado
parcialmente o primeiro e indeferido o segundo.
Os motivos que levaram o indeferimento parcial do crédito solicitado constam da
Informação Fiscal, cujos principais pontos são sintetizados a seguir:
No intuito de verificar a regularidade dos valores informados no PER/DCOMP, a
autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar elementos como a
descrição do processo produtivo da empresa e documentos fiscais
comprobatórios dos créditos apurados no regime da não cumulatividade da
Cofins.
Além dos elementos apresentados pelo contribuinte em resposta à referida
intimação, a autoridade fiscal obteve arquivos de conhecimento de transporte
eletrônico (Sped CT-e) e Sped-Contribuições junto ao servidor “ReceitanetBX”,
bem como consultou informações constantes dos portais da Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e) e do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).
A partir dos dados examinados, e levando em consideração a atividade principal
do contribuinte (produção de tubos de aço), a autoridade fiscal identificou
descontos indevidos de créditos da Cofins no período em análise e efetuou as
seguintes glosas:
Créditos extemporâneos. Foram glosados os créditos apurados pelo contribuinte
em relação a custos e despesas incorridos em meses anteriores a agosto de
2015, pois essa apuração vai de encontro à determinação legal de que os
créditos, no regime da não-cumulatividade, devem ser apurados mediante
aplicação da alíquota sobre o valor dos bens e serviços adquiridos no mês ou
sobre o valor das despesas incorridas no mês.
Serviços Portuários. Foram glosados os créditos relacionados a despesas com
serviços portuários, por falta de previsão legal, pois esses serviços não se
equiparam à armazenagem de mercadoria nem a frete na operação de venda,
estes sim passíveis de gerar créditos no regime da não cumulatividade.
Ferramentas. Foram glosados os créditos apurados em relação a aquisições de
ferramentas, tendo em vista tais bens não se amoldam ao conceito de insumos
definido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.221.170/PR para fins de
creditamento de PIS e COFINS, conforme esclarecido nos itens 93 e 95 do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018.
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
4
Caixas, engradados, cunhas e pontaletes de madeira. Foram glosados os créditos
apurados sobre os gastos com esses itens, que são utilizados para separar e
acondicionar para transporte os tubos produzidos pela empresa. Considerou-se
que se trata de despesas realizadas depois da finalização do processo de
produção, portanto não podem ser considerados insumos.
Locação de equipamentos de impressão e de aparelho de ar condicionado.
Foram glosados os gastos com aluguel desses itens, por serem gastos referentes
ao setor administrativo da empresa e não se caracterizarem como indispensáveis
ao processo produtivo.
Frete de produto acabado entre estabelecimentos. Os créditos apurados sobre
esses fretes foram glosados por não se enquadrarem no conceito de insumo
definido pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR, conforme disposto nos itens 55 e 56
do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018.
Frete interno na importação. Foram glosados, por falta de previsão legal, os
créditos apurados sobre fretes relativos à importação de bens (frete interno
referente ao transporte de bens importados do ponto de fronteira, porto ou
aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no território
nacional).
Frete na exportação. Foram glosados os créditos apurados sobre despesas
relativas a fretes rodoviários suportados na exportação de produtos. Considerou-
se que o creditamento não é permitido porque a exportação é isenta da
contribuição, conforme entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT no
99.007/2018.
Notas fiscais não apresentadas. Foram glosados os créditos correspondentes a
notas fiscais não apresentadas à autoridade fiscal, apesar da intimação realizada
para esse fim.

O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e apresentou manifestação de
inconformidade.
A unidade origem da RFB negou seguimento à manifestação de inconformidade,
uma vez que esta foi apresentada após o prazo legal de trinta dias contados da data em que o
contribuinte foi intimado do Despacho Decisório.
Posteriormente o processo foi encaminhado à DRJ para julgamento, tendo em vista
a superveniência de determinação judicial nesse sentido exarada pelo Tribunal Regional Federal
da 6a Região.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ
a julgou procedente em parte, em acórdão assim ementado:
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
5
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/08/2015
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A
RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em
22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual tem efeito
vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (art. 19-A da Lei no 10.522/2002;
art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no
63/2018; e Parecer Normativo COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja
por imposição legal.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS.
As despesas referentes a etapas posteriores ao término do processo produtivo,
tais como gastos com aquisição de embalagens para transporte de produtos
acabados, não são considerados insumos para fins de apuração de crédito da
Contribuição para a Cofins.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NO TERRITÓRIO NACIONAL.
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
Considera-se insumo, para fins de apuração de crédito no regime não cumulativo
da Contribuição para a Cofins, o frete no território nacional quando da importação
de bens para serem utilizados como insumos na produção de bens destinados à
venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS PORTUÁRIOS.
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
6
As despesas portuárias, tais como estiva, capatazia e logística, não dão direito a
crédito no regime não cumulativo da Contribuição para a Cofins, pois não
caracterizam insumo nem frete/armazenamento na venda do produto.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA PESSOA JURÍDICA. PRODUTOS ACABADOS.
Os fretes relativos à movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica não geram créditos do regime não cumulativo da
Contribuição para a Cofins, pois não se trata de insumo utilizado na produção de
bens (art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002), nem de frete na operação de venda (art.
3o, IX, e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003).
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE CARGAS.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para a Cofins, não geram
direito a crédito os valores despendidos no pagamento de transporte
internacional de mercadorias exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento
seja pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
ATIVIDADE DA EMPRESA.
É possível o desconto de crédito de Contribuição para a Cofins em relação aos
dispêndios com aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, não havendo o requisito de vinculação ao processo produtivo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES
NECESSÁRIAS.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a Cofins, o
aproveitamento de créditos extemporâneos deve ser precedido da revisão da
apuração das contribuições do período a que esses créditos se referem, mediante
retificação das obrigações acessórias correspondentes.
Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em suas razões recursais, a Recorrente reitera as suas razões de inconformidade
com os seguintes tópicos:
1) Da admissibilidade do recurso voluntário e da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
2) Dos fatos
3) Das glosas indevidas dos créditos não-cumulativos da recorrente:
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
7
– Da delimitação constitucional da não-cumulatividade do PIS e da Cofins (Tema
n.o 756/STF)
– Da consolidação do conceito de insumo para fins de crédito das Contribuições
ao PIS e à Cofins – REsp n.o 1.221.170/PR e os conceitos de essencialidade e
relevância
– Do processo produtivo da Recorrente
4) Dos créditos supostamente apropriados indevidamente pela recorrente
– Glosa de créditos extemporâneos
– Glosa sobre serviços portuários
– Despesas com ferramentas
– Glosa sobre caixas, cunhas e pontalete de madeira
– Glosa sobre arrendamento de computadores
– Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma Empresa
– Glosa sobre frete na exportação
– Glosa sobre notas fiscais não apresentadas
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado, inicialmente a manifestação de inconformidade foi
declarada intempestividade. Outrossim, foi concedida liminar em ação de
Mandado de Segurança determinando a análise da impugnação pela DRJ.
Diante disso, a parte reitera a necessidade do regular processamento do
Recurso Voluntário, com seu provido para que, independentemente da
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, seja devidamente
analisado e revisto o mérito das conclusões ilegais do Despacho Decisório
que negou a homologação das compensações da Recorrente.
Em análise dos documentos públicos constantes do endereço eletrônico do
Tribunal
Regional
Federal
da
6
Região,
Processo
n
1001921-
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
8
14.2023.4.06.3800, verifica-se que foi concedida a segurança, nos
seguintes termos:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
(VARA
CÍVEL) No
1001921-
14.2023.4.06.3800/MG
IMPETRANTE: VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.
IMPETRADO: DELEGADO
DA
DA
RECEITA
FEDERAL
EM
BELO
HORIZONTE/MG - SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL EM BELO HORIZONTE
IMPETRADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

III- DISPOSITIVO
Ante o exposto, na linha da decisão que deferiu a tutela recursal, CONCEDO
A SEGURANÇA para que seja analisado o mérito das alegações da
impetrante, bem como deixe de ser considerados os débitos atrelados aos
PAFs
nos
10680-927.107/2022-62;
10680-927.105/2018-97;
10680-
927.104/2018-42; 10680-927.107/2018-86e 10680-927.106/2018-31 como
óbice à renovação de sua certidão de regularidade fiscal, suspendendo-se a
exigibilidade dos referidos créditos tributários.

Não há notícia de recurso de apelação interposto.
Com isso recebo o recurso voluntário interposto.

NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO

Defende a Recorrente que o Despacho Decisório de origem deve ser
cancelado, por padece de vício material insanável, decorrente da
motivação deficiente do lançamento. Isso porque a Fiscalização não teria
descrito adequadamente os fatos que a levaram a concluir pela glosa de
diversos dos itens que integram o Despacho Decisório, a exemplo do que
ocorreu com os gastos com pedágio, telefonia, ferramentas, uniformes,
dentre outros.
Entende que a Fiscalização deveria especificar a materialidade e a
natureza das glosas do despacho decisório, outrossim se limitou a produzir
argumentos genéricos e fundamentação deficiente.
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
9
Com isso, requer o reconhecimento da nulidade material e insanável de
todo o Despacho Decisório, ou, quando menos, o decote das glosas não
fundamentadas sobre gastos com locação de equipamentos, ferramentas e
frete de produto acabado.
Outrossim, da análise do Despacho Decisório, nota-se que as mencionadas
glosas foram devidamente fundamentadas nos seguintes termos:

5. Locação de equipamentos de impressão e de aparelho de ar
condicionado
Foram glosadas os gastos com aluguel de equipamento de impressão e de
aparelho de ar condicionado por não se caracterizarem como
indispensáveis ao processo produtivo. Estes gastos são referentes a
despesas no setor administrativo da empresa e, desta forma, não geram
créditos na apuração da Cofins. Assim estes gastos elencados no Anexo V
estão sendo glosados.

6. Frete de produto acabado entre estabelecimentos
Foi verificado que determinadas operações de frete entre
estabelecimentos da própria Vallourec Tubos do Brasil Ltda. Este tipo de
despesa não se enquadra no conceito de insumo, conforme os artigos 55 e
56 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que dispõe sobre
aplicação concreta, nos termos do julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR, dos critérios decorrentes da definição do conceito de
insumos geradores de créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS em
relação às principais categorias de itens analisadas no âmbito da RFB,
abaixo copiado:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Jutiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/ Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
10
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Portanto, os fretes de produtos acabados entre os estabelecimentos do
contribuinte foram glosados, conforme o anexo VI.

Com isso, entendo que as glosas foram devidamente motivadas.
Não há nulidade

MÉRITO

Verifica-se que a discussão travada no presente processo se refere à
possibilidade de enquadramento de despesas da Recorrente como
insumos, a fim de possibilitar o creditamento de PIS/Cofins.
É cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se
creditem de valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que
sejam insumos da sua atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime
repetitivo, estabeleceu que deve ser considerado insumo tudo aquilo que
seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.” Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018 que apresenta as principais repercussões
deste julgado na definição do conceito de insumo na legislação das
referidas contribuições:
14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada
pelos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria em comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item -bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da
expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
11
Conquanto essa expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que
haveria insumos geradores de crédito da não cumulatividade das
contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica
(administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões
e conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa
jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que
permite a apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros
que adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que
somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer indiretamente
relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que
os Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente
pretendia creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os
Ministros somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito
de insumos dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização
(“água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de
limpeza e (...) equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de
plano de tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade
(“veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões”).

Em breve resumo, após o julgamento do Recurso Repetitivo e com a
introdução da norma Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, é preciso
constatar caso a caso se o gasto é essencial, ou seja, se o bem ou serviço é
indispensável para o desenvolvimento da atividade econômica ou mesmo
não o sendo, se é relevante para obtenção do produto ou serviço.
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no
presente caso, se os gastos apontados na fiscalização como indevidos
(glosados) e mantidos pela DRJ se enquadram ou não no conceito de
insumo para fins de abatimento pelo regime da não cumulatividade.
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
12
No caso em exame, conforme bem elucidou o acórdão da DRJ, a partir dos
dados examinados, e levando em consideração a atividade principal do
contribuinte (produção de tubos de aço), a autoridade fiscal identificou
descontos indevidos de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep no
período em análise e efetuou as glosas.
Vale ressaltar, que o processo produtivo da recorrente é a extração e
exploração de minério de ferro. Especialmente durante o período
fiscalizado, a Recorrente se dedicava, principalmente, à atividade de
siderurgia, com enfoque na produção de tubos de aço sem costura, e, por
isso mesmo, possuía uma usina siderúrgica na região metropolitana de
Belo Horizonte/MG (Bairro Barreiro).
Assim, o processo produtivo é composto pelas seguintes fases: Alto forno,
aciaria, laminação, trefilaria, fábrica de luvas.
Assim, após apresentar as etapas produtivas da empresa, a defesa
apresenta a argumentação concernente a cada item glosado, os quais
passarei a analisar a seguir:

Glosa de créditos extemporâneos
Conforme se verifica do relatório fiscal, o recorrente apurou créditos com
custos e despesas incorridas em meses anteriores a agosto de 2015, indo
de encontro ao que preconiza o § 1o do artigo 3o da Lei 10.637/2002, que
determina que os créditos, no regime da não-cumulatividade, devem ser
apurados mediante aplicação da alíquota sobre o valor dos bens e serviços
adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês.
Entende ainda que a extemporaneidade permitida é para o
aproveitamento (utilização) dos créditos já apropriados, e não para
apropriação de créditos não apropriados em época própria.
A Recorrente, por outro lado, defende que o mencionado entendimento
viola a redação do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, que prevê que “O
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.”. A mesma regra encontra-se disposta no art. 161, § 1o, da
IN n.o 2.121/2022:
Art. 161. O crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma
prevista neste Título não aproveitado em determinado mês pode ser
utilizado nos meses subsequentes
Assim, o crédito não-cumulativo de PIS que não foi aproveitado em uma
determinada competência, poderá ser transportado para os meses
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
13
subsequentes, a fim de compensar a contribuição que será devida pelo
contribuinte. Isso significa dizer que a apropriação extemporânea dos
créditos glosados pelo Fisco não prejudica em nada a validade do referido
direito.

É o que passo a apreciar.
No que se refere à legitimidade do crédito, entendo que a controvérsia foi
adequadamente dirimida pelo v. acórdão recorrido, razão pela qual
transcrevo os fundamentos expostos no r. decisum, adotando-os como
razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/99:
O § 4o do art. 3o da Lei 10.637/2002 dispõe que “o crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, mas isso não
significa que o crédito de uma determinada competência (mês) possa ser
reconhecido e escriturado em outras competências (meses). O que o
dispositivo em questão faculta é apenas que um crédito apurado e não
utilizado na competência de origem possa ser aproveitado (utilizado) nas
competências subsequentes.
Desse modo, se por qualquer motivo o crédito não foi apurado no
momento próprio, existe a possibilidade de sua apuração em momento
posterior, mas isso deve ocorrer mediante retificação dos DACON ou EFD-
Contribuições e DCTF correspondentes ao período de origem e aos períodos
subsequentes. Essas retificações são necessárias não somente para que se
possa constituir os créditos decorrentes dos documentos não considerados
na declaração original, mas também para a atualização dos saldos de
créditos das declarações posteriores.
(...)
Diante do exposto, resta demonstrado que a apuração extemporânea de
créditos está condicionada à retificação dos demonstrativos e declarações
anteriores. No presente caso, tendo em vista que não há notícia de que o
contribuinte tenha efetuado esse procedimento, devem ser mantidas todas
as glosas de créditos concernentes a períodos de apuração anteriores ao
analisado.

Ademais, o entendimento atualmente consolidado no âmbito do CARF, por
meio da Súmula CARF no 232, é no sentido de que:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores,
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
14
comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
Assim, ainda que o art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
assegure ao contribuinte o direito de aproveitar créditos não utilizados em
períodos subsequentes, a sua efetiva apropriação contábil e fiscal deve
observar os procedimentos formais de retificação das declarações em que
tais créditos se originaram, a fim de garantir a correta correspondência
entre a escrituração e o controle dos saldos de créditos.
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.

Glosa sobre serviços portuários
A Fiscalização ainda glosou os gastos incorridos na contratação de serviços
portuários, quais sejam os de capatazia e logística. Como fundamento,
alegou-se que tais despesas “não se equiparam à armazenagem de
mercadoria, e nem a frete na operação de venda, estes, sim, passíveis de
gerar créditos da não-cumulatividade”.
Alega o Recorrente que este entendimento não está em sintonia com a
jurisprudência do CARF, que entende que os custos logísticos incorridos
dentro da zona portuária se assemelham aos custos com o frete, já que são
parte integrante da “operação de venda”. Como consequência lógica, o
crédito desses dispêndios é amparado pelo disposto no art. 3o, inc. IX da
Lei n.o 10.833/2003.
Outrossim, o entendimento atualmente consolidado no âmbito do CARF,
por meio da Súmula CARF no 232, é no sentido de que:
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Assim, deve ser observado o entendimento sumulado, razão pela qual voto
no sentido de manter a glosa sobre despesas portuárias.

Despesas com ferramentas
Foram glosados, ainda, os gastos com ferramentas, sob o argumento de
que estes itens não se amoldam ao conceito de insumo para fins de
creditamento da contribuição ao PIS.
A DRJ manteve a decisão, com base no Parecer Normativo no 5/2018, que
tem caráter vinculante no âmbito da RFB, que estabelece expressamente
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
15
que as ferramentas não se amoldam ao conceito de insumo definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR:
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito
de insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se
razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no
funcionamento das ferramentas.
Outrossim, conforme indicado no Anexo III da Informação Fiscal, grande
parte dos insumos glosados referem-se a lâminas e pastilhas. Isto é,
materiais imprescindíveis dentro do contexto de uma indústria siderúrgica,
já que, conforme esclarece a Recorrente, permitem a laminação do aço
que, posteriormente, será transformado em tubos de aço sem costura.

Entendo que tais bens são indispensáveis ao desenvolvimento de atividade
produtiva da empresa, uma vez que integram o conjunto de instrumentos
utilizados diretamente na operação e manutenção das máquinas
industriais empregadas. Sua ausência compromete a continuidade e a
eficiência do processo produtivo.

Pelo exposto, devem ser revertidas as glosas, desde que não se trate de
bens ativáveis.

Glosa sobre caixas, cunhas e pontalete de madeira.
Ao analisar os créditos sobre caixas, cunhas e pontalete de madeira, a
Fiscalização glosou os referidos custos, sob o argumento de que os
materiais utilizados no transporte dos tubos de aço sem costura seriam
“despesas realizadas depois da finalização do processo de produção” o que
impediria sua classificação como insumos.
Por sua vez, o Recorrente alega que os referidos materiais são utilizados no
transporte dos tubos de aço, até o seu respectivo adquirente, ou até
centros de distribuição da Recorrente, sendo absolutamente essencial e
relevante para as atividades da empresa. Afinal, se os produtos finais
fossem entregues aos clientes com avarias, o mais provável é que as
vendas seriam canceladas e/ou deixassem de ocorrer.
Ademais, no entendimento da Súmula CARF n.o 235, aprovada em
05/09/2025, as despesas incorridas com embalagens para transporte de
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
16
produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ:
Súmula CARF n.o 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.

Com isso, reverto as glosas.

Glosa sobre arrendamento de computadores
Apesar da informação da Recorrente de que a fiscalização teria glosado os
créditos referentes ao arrendamento de computadores, por entender que
a mencionada despesa se insere no setor administrativo da empresa, não
há qualquer menção a essas glosas no despacho decisório.

Há apenas as glosas relativas a locação de equipamentos de impressão e de
aparelho de ar condicionado, que foram revertidas pela DRJ.
Assim, por ser matéria estranha ao processo, não conheço desse capítulo.

Frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma Empresa
No que se refere aos fretes de produtos acabados, este e. CARF editou a
Súmula CARF no 217, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, ex vi do art. 123, §4o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Súmula CARF no 217. Os gastos com fretes relativos ao transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos
de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Assim, independentemente do entendimento pessoal desta julgadora,
deve ser observado o entendimento sumulado, no sentido de manter a
glosa sobre os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos.

Glosa sobre frete na exportação
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
17
Entendeu a fiscalização e a DRJ que a alegação de que os fretes na
exportação configuram despesa essencial à consecução do objeto social da
empresa não tem o condão de conferir a ela o direito à apuração de
créditos de PIS e COFINS. Isso porque o transporte internacional de cargas
é uma operação isenta da contribuição, nos termos do art. 14, V e § 1o, da
Medida Provisória no 2.158-35/2012.
Outrossim, entendo que deve ser mantida a glosa por se tratar de frete
isento.

Glosa sobre notas fiscais não apresentadas
A Recorrente informou, durante o procedimento fiscal, que algumas notas
fiscais comprobatórias de créditos não foram entregues à auditoria em
razão de incêndio ocorrido no arquivo da empresa responsável pela
manutenção dos documentos da Recorrente.
No entanto, é do contribuinte ônus da prova do fato constitutivo do direito
alegado (art. 36 da Lei no 9.784/99, e art. 373, I, da Lei no 13.105/2015).
Alega a Recorrente pela impossibilidade de apresentação das notas fiscais,
e que a apresentação dos documentos não é exigível legalmente, de modo
que a sua ausência não pode ser a única causa da glosa de créditos na
apuração da contribuição ao PIS, nos seguintes termos:
Portanto, mesmo diante da probabilidade de que a Vallourec ainda
possuísse os documentos (medida de cautela adicional) em uma situação
ordinária, o que não ocorreu em vista do incêndio no arquivo, a exigência
destes pelo Fisco para validação do crédito não é legítima na hipótese aqui
tratada.
Em vista dos preceitos legais acima citados, não se pode exigir do
contribuinte a manutenção de documentos contábeis e/ou fiscais em seu
acervo após a consumação do prazo para exigência de eventuais tributos
correlatos. Por decorrência lógica, se a apresentação dos documentos não é
exigível legalmente, a sua ausência tampouco pode corresponder a ÚNICA
causa da glosa de créditos na apuração da contribuição ao PIS.
Ante o exposto, a glosa em questão não procede e deve ser cancelada,
restaurando o direito ao crédito correspondente.

Alega a recorrente, ainda, que a legislação tributária, societária e
comercial, os livros e documentos que dão suporte à escrituração contábil
e fiscal (incluindo as notas fiscais) devem ser mantidos tão somente pelo
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.927105/2018-97
18
prazo prescricional referentes aos créditos tributários passíveis de
exigência a eles associados, ou seja, 5 anos, e, no âmbito do procedimento
fiscalizatório, pretendeu-se a apresentação de documentos fiscais
referentes ao ano-calendário de 2015. Ou seja, documentos que se
reportam há quase 06 (seis) anos.
Assiste razão a DRJ.
É do contribuinte ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, o
que não ocorreu.
Mantenho as glosas.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial e provimento parcial do
Recurso Voluntário, não conhecendo do capítulo recursal referente aos
custos com arrendamento de computadores.
Na parte conhecida, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar as glosas
relativas ao frete do produto importado desde o local alfandegado até o
local de entrega, bem como as glosas dos custos com aquisição
ferramentas (não ativáveis) e aquisição de caixas, cunhas e pontalete de
madeira.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do capítulo
recursal referente aos custos com arrendamento de computadores. Na parte conhecida, em
afastar a preliminar de nulidade. No mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para afastar as glosas relativas ao frete do produto importado desde o local alfandegado até o
local de entrega, afastar as glosas dos custos com aquisição ferramentas (não ativáveis), aquisição
de caixas, cunhas e pontalete de madeira.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 2857
DF CARF MF
Original